Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0727357-25.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILER BARBOSA GARCIA RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito